Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702881-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA EDUARDA MACHADO FONSECA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “conceder a tutela de evidência e condenar o distrito federal a fornecer à parte autora o medicamento upadacitinibe 15 mg, nos termos do relatório médico” (caixa alta suprimida). No acórdão registrado sob o no 1818842 (ID 56309583), foi negado provimento ao apelo. Exaurida a competência recursal no âmbito deste Órgão Fracionário, o DISTRITO FEDERAL interpôs recursos extraordinário (ID 58495798) e especial (ID 58495974). Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do RE 1.366.243 (Tema no 1.234), com repercussão geral, tendo sido modulados os efeitos no que tange ao reconhecimento do litisconsórcio passivo da União e a consequente competência da Justiça Federal, delimitando-se que somente as demandas iniciadas após o referido julgamento deveriam seguir a orientação referente a tais questões processuais. No entanto, conforme consignado pelo Desembargador Presidente desta Corte, em exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário retrocitado, “nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem” (ID 66146030 – pág. 6). Desse modo, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, os autos foram novamente encaminhados a esta Turma, a fim de se averiguar a adequação ao mencionado precedente qualificado e, eventualmente, se proceder a eventual juízo de retratação. As partes se manifestaram em relação ao dessobrestamento dos autos (IDs 66676701 e 67068660). Vieram os autos novamente conclusos. No caso, deve-se registrar que a presente lide trata de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento da enfermidade da parte demandante, a ser fornecido pelo Poder Público. Todavia, de acordo com a modulação aplicada ao Tema 1.234 pelo STF, considerando-se que a presente lide se iniciou em 23/3/2023, não há falar em reconhecimento de litisconsórcio necessário do DF com a União e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, devendo ser reapreciados, portanto, somente os demais pontos tratados no precedente. Há que se ponderar, todavia, que, no julgamento do referido precedente, a Suprema Corte impôs diversos comandos às Instâncias inferiores a serem observados de forma imediata no julgamento de demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados ao SUS. Nessa esteira, foi editada a Súmula Vinculante no 60, segundo a qual, “o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Assim, a primeira das orientações refere-se à necessidade de o magistrado examinar se: a) existe pedido de incorporação do medicamento em curso perante a Conitec; ou b) se existe tal pedido e foi negado; ou c) se nunca houve pedido de incorporação do medicamento em questão, além de analisar a negativa de fornecimento na via administrativa, sob pena de nulidade do ato jurisdicional. No ponto, em informativo à sociedade, esclareceu o STF que: “A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada à cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos” (Disponível em: https://noticias-stf-wp-prd.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/wpallimport/uploads/2024/09/25154317/RE-1.366.243_tema-1234_info-sociedade_LC-FSP.pdf, acessado em 18/12/2024). No caso ora em análise, muito embora o NATJUS tenha consignado em Nota Técnica produzida nestes autos que a “CONITEC (...) não se manifestou, até o momento, sobre o medicamento upadacitinibe no tratamento da dermatite atópica no SUS” nem fez “até o momento, a avaliação da custo-efetividade no contexto do SUS do upadacitinibe no tratamento da dermatite atópica” (ID 53499077 - Pág. 4-5), não é possível, a partir tão somente de tais informações, cumprir a determinação acima mencionada do precedente qualificado. Nesse panorama, se vislumbra a necessidade de se emitir ofício ao Ministério da Saúde, a fim de que forneça eventuais elementos do trâmite administrativo a respeito da incorporação do fármaco UPADACITINIBE para o tratamento de dermatite atópica pela CONITEC, com vistas a que seja examinada a legalidade e os motivos determinantes para tal decisão, se existente. Além disso, também se verifica a necessidade de se intimar a parte autora, a fim de que possa demonstrar, com suporte na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Vale ressaltar que, nos termos fixados no julgamento do Tema 1.234, não se mostra suficiente a alegação de necessidade do medicamento, ainda que apontada em relatório médico, sendo necessário demonstrar que “a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise” (id.). Por fim, também restou decidido naquele julgamento que os entes federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, irão implementar uma plataforma nacional “que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial”, determinando que, “até que a plataforma esteja disponível, o juiz deverá pedir ao poder público que explique por que o medicamento não foi fornecido” (id.). Diante desse cenário, conclui-se ser necessário, também, intimar o Distrito Federal, a fim de que esclareça os motivos que ensejaram o indeferimento do medicamento solicitado pela parte demandante. Assim, determino à Secretaria que: 1) Oficie ao Ministério da Saúde, para que, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, esclareça e preste informações acerca da tramitação do pedido de incorporação do medicamento UPADACITINIBE (para o tratamento de dermatite atópica) pela CONITEC; 2) Intime a parte autora para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, demonstre, com amparo na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia do medicamento pleiteado e a inexistência de substituto no SUS, nos moldes acima delineados; e 3) Intime o Distrito Federal, para que, no prazo comum de 30 (trinta) dias, esclareça os motivos de o fármaco não ter sido fornecido à parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator